Tribunal: TJES
Processo: 5004401-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS. PRESEN
ÇA

D
OS REQUISITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.
ART. 311 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

I - A
cobrança do denominado juros de obra, como o nome mesmo diz, está diretamente relacionada ao tempo de construção do empreendimento, de modo que eventual atraso impõe ao consumidor uma delonga no pagamento de tal rubrica. Isso pois, os juros de obra
correspondem ao valor exigido dos compradores do imóvel pela instituição financeira na fase de edificação, mas que não são computados a título de amortização da dívida. No período de edificação, a instituição financeira repassa à construtora a quantia financiada pelos consumidores, cobrando destes, contudo, os juros pelo numerário alcançado àquela. Assim, quanto maior o atraso na entrega, maior é o período em que o comprador paga pelos juros, sem, contudo, amortizar a dívida.

II - É patente a responsabilidade da construtora acaso constatado o retardo e, por conseguinte, não há que se falar em inclusão da instituição bancária no polo passivo. É dizer,
não há discussão nestes autos acerca do contrato de financiamento mas, tão somente, da responsabilidade da ora agravante pelo atraso na obra, o qual culminou no pagamento dos juros de obra por período maior que o devido.

III - Em que pese não constatado o perigo na demora, vislumbro a possibilidade de fungibilidade entre as tutelas provisórias, entendimento este já sedimentado na I Jornada de Direito Processual Civil: "Enunciado 45 - Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado".

IV - Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004401-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004401-26.2021.8.08.0000

AGVTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGVDO:
TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,

eis que
irresignada com a decisão que deferiu a liminar na ação de origem, determinando que a ré
arque com o pagamento da taxa de evolução da obra do imóvel em questão perante o agente financeiro, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança ao autor.

Em suas razões, a agravante alega que o agravado pactuou com a Caixa Econômica Federal contrato de mútuo de financiamento no qual restou convencionado o pagamento de parcelas a título de juros de obra, sendo assim, inexiste qualquer ingerência nas referidas cobranças em relação a ora agravante, sendo estas exclusivas do contrato de financiamento pactuado.

Sustentou, também, que não tem como cumprir tal obrigação de fazer, visto que não detém informações acerca da cobrança, uma vez que são realizadas unicamente pela CEF mediante determinação do contrato de financiamento.

Por fim, disse que não possui responsabilidade acerca dos termos pactuados entre o consumidor a instituição bancária financiadora, bem como, que a legalidade da cobrança dos juros de obra pela instituição financeira resta inconteste conforme sedimentado pelo STJ, no Tema Repetitivo 996.

Dito isso, pugnou pelo reconhecimento da incompetência da justiça estadual em virtude da necessária inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, assim como, pela reforma da decisão objurgada a fim de indeferir a tutela de urgência.

Decisão de ID 1564365 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimada para contrarrazões, o agravado manteve-se silente.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004401-26.2021.8.08.0000

AGVTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGVDO:
TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,

eis que irresignada com a decisão que deferiu a liminar na ação de origem, determinando que a ré
arque com o pagamento da taxa de evolução da obra do imóvel em questão perante o agente financeiro, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança ao autor.

Em suas razões, a agravante alega que o agravado pactuou com a Caixa Econômica Federal contrato de mútuo de financiamento no qual restou convencionado o pagamento de parcelas a título de juros de obra, sendo assim, inexiste qualquer ingerência nas referidas cobranças em relação a ora agravante, sendo estas exclusivas do contrato de financiamento pactuado.

Sustentou, também, que não tem como cumprir tal obrigação de fazer, visto que não detém informações acerca da cobrança, uma vez que são realizadas unicamente pela CEF mediante determinação do contrato de financiamento.

Por fim, disse que não possui responsabilidade acerca dos termos pactuados entre o consumidor a instituição bancária financiadora, bem como, que a legalidade da cobrança dos juros de obra pela instituição financeira resta inconteste conforme sedimentado pelo STJ, no Tema Repetitivo 996.

Dito isso, pugnou pelo reconhecimento da incompetência da justiça estadual em virtude da necessária inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, assim como, pela reforma da decisão objurgada a fim de indeferir a tutela de urgência.

Inicialmente, elucido que
a cobrança do denominado juros de obra, como o nome mesmo diz, está diretamente relacionada ao tempo de construção do empreendimento, de modo que eventual atraso impõe ao consumidor uma delonga no pagamento de tal rubrica.

Isso pois, os juros de obra
correspondem ao valor exigido dos compradores do imóvel pela instituição financeira na fase de edificação, mas que não são computados a título de amortização da dívida. No período de edificação, a instituição financeira repassa à construtora a quantia financiada pelos consumidores, cobrando destes, contudo, os juros pelo numerário alcançado àquela.

Assim, quanto maior o atraso na entrega, maior é o período em que o comprador paga pelos juros, sem, contudo, amortizar a dívida.

Sendo assim, resta patente a responsabilidade da construtora acaso constatado o retardo e, por conseguinte, não há que se falar em inclusão da instituição bancária no polo passivo.

É dizer,
não há discussão nestes autos acerca do contrato de financiamento mas, tão somente, da responsabilidade da ora agravante pelo atraso na obra, o qual culminou no pagamento dos juros de obra por período maior que o devido.

No caso posto em xeque,
prima facie
, assiste razão à parte autora, pois não se mostra justo que arque com um ônus para o qual não deu causa. Nesse sentido já se manifestou esse E. TJES e o C. STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. ATRASO INDEVIDO NA ENTREGA DA OBRA CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
Portanto, considerando que a taxa de evolução da obra (juros de obra) é devida pelo adquirente à instituição financeira durante a fase de construção do imóvel, desde a aprovação do financiamento até a finalização da obra, é inadmissível a sua cobrança quando houver o atraso indevido na entrega do imóvel, como neste caso, tendo agido com acerto o sentenciante ao determinar a devolução dos valores pagos a este título, o que já foi determinado na forma simples. Precedentes.

[...] (Apelação Cível n.º 0009842-36.2015.8.08.0048, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, julgado em 07/05/2019, DJe 17/05/2019).

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.[...]1
.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. [...] (STJ - REsp: 1729593 SP 2018/0057203-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

As razões de tal entendimento são perfeitamente delineadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

"[...] ultrapassado o prazo para a conclusão das unidades, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra. Isso porque o beneficiário não pode ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à promitente vendedora. A cobrança de quaisquer acréscimos ou juros nesse contexto fere a essência de vários princípios norteadores do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Entendimento diverso teria o efeito de postergar, de maneira injustificada, o pagamento de valores que são próprios da fase de construção da obra, em seu período regular. Contudo, impõe-se considerar que, superado o período de entrega das chaves, o comprador passa a ter a legítima expectativa de destinar recursos à amortização do saldo do seu débito. O que se frustraria, sem que, para tanto, tenha o consumidor concorrido". (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

O imóvel objeto da lide tinha previsão inicial de entrega para o dia 31/08/2019, data esta que, acrescida da prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, cuja legalidade já foi pacificada, culmina na obrigação de entregar até 27/02/2020 (cláusula 5 do contrato de compra e venda, ID 1520109). Ocorre que, consoante se extrai de documento apresentado pela própria agravante, a entrega das chaves somente se deu em 30/12/2020 (ID 1520112), resultando em atraso de aproximadamente 10 (dez) meses.

Destarte, a meu ver, resta evidenciada a probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo na demora, não vislumbro-o e, como é curial sabença, os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, de modo que a ausência de um deles importa no indeferimento da medida.

Não obstante, vislumbro a possibilidade de fungibilidade entre as tutelas provisórias, entendimento este já sedimentado na I Jornada de Direito Processual Civil:

Enunciado 45:
Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade
, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado.

Acerca de tal possibilidade também já se manifestaram os tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ICMS - TUSD E TUST - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FUNGIBILIDADE - PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE.
Alinhando-se à doutrina mais autorizada, a jurisprudência deste Tribunal vem se orientando no sentido de conferir interpretação extensiva ao art. 305, parágrafo único, do CPC e admitir fungibilidade não só entre as subespécies de tutela de urgência, mas entre estas e a tutela de evidência.
A apreciação da tutela provisória pelo juízo a quo só pode ocorrer após o efetivo recolhimento das custas iniciais pela parte autora, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei Estadual 14.939/03, sob pena de responsabilidade pessoal do magistrado. (TJ-MG - AI: 10000181024290001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, BEM COMO DE URGÊNCIA A AUTORIZAR A ANÁLISE IMEDIATA DA INSURGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL COM DEFEITO. CONSERTO NÃO REALIZADO A CONTENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO POR PARTE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO VÍCIO E AO
DEVER DE REPARAR. QUESTÃO INCONTROVERSA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS. POSSIBILIDADE
. [...] 2.
Em relação ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência, verifica-se que sequer restou controvertido nos autos, após o oferecimento da contestação, a existência do vício e o dever de conserto, de maneira que seria permitido a concessão do pedido com base em evidência, na medida em que plenamente possível a fungibilidade entre as tutelas provisórias.
3. [...] (TJPR - 10ª C.Cível - 0009530-75.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 10.08.2021)
(TJ-PR - AI: 00095307520218160000 Londrina 0009530-75.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 10/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2021)

No caso dos autos, a meu ver, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de evidência, quais sejam:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

A prova documental é a citada alhures, e o
repetitivo acerca dos juros de obra é o de tema nº 996, firmado a partir do
REsp 1729593/SP,
cuja tese firmada, entre outras, é a seguinte: “
[...]
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância[...]
”.

No voto, o Eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, esclareceu que:

Desse modo, ultrapassado o prazo para a conclusão das unidades, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra. Isso porque o beneficiário não pode ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à promitente vendedora. A cobrança de quaisquer acréscimos ou juros nesse contexto fere a essência de vários princípios norteadores do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. (REsp 1729593/SP).

Assim, sem maiores delongas, de rigor a manutenção da tutela provisória deferida na ação de origem, ainda que sob outra modalidade.

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
nego-lh
e provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS. PRESEN
ÇA

D
OS REQUISITOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.
ART. 311 DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO.

I - A
cobrança do denominado juros de obra, como o nome mesmo diz, está diretamente relacionada ao tempo de construção do empreendimento, de modo que eventual atraso impõe ao consumidor uma delonga no pagamento de tal rubrica. Isso pois, os juros de obra
correspondem ao valor exigido dos compradores do imóvel pela instituição financeira na fase de edificação, mas que não são computados a título de amortização da dívida. No período de edificação, a instituição financeira repassa à construtora a quantia financiada pelos consumidores, cobrando destes, contudo, os juros pelo numerário alcançado àquela. Assim, quanto maior o atraso na entrega, maior é o período em que o comprador paga pelos juros, sem, contudo, amortizar a dívida.

II - É patente a responsabilidade da construtora acaso constatado o retardo e, por conseguinte, não há que se falar em inclusão da instituição bancária no polo passivo. É dizer,
não há discussão nestes autos acerca do contrato de financiamento mas, tão somente, da responsabilidade da ora agravante pelo atraso na obra, o qual culminou no pagamento dos juros de obra por período maior que o devido.

III - Em que pese não constatado o perigo na demora, vislumbro a possibilidade de fungibilidade entre as tutelas provisórias, entendimento este já sedimentado na I Jornada de Direito Processual Civil: "Enunciado 45 - Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado".

IV - Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.